Tribunal: STF
Processo: Rcl 63298
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Zeon Refrigeração e Ar Condicionado Ltda. contra decisão exarada pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região nos autos da reclamação trabalhista nº 1000830-15.2022.5.02.0060, ajuizada por Wendson Diogo Teixeira, com fundamento no desrespeito à autoridade do STF, violação à Súmula Vinculante nº 10 e às teses vinculantes editadas no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    Consta da inicial que Wendson Diogo Teixeira, empresário, ajuizou reclamação trabalhista pleiteando a configuração do vínculo empregatício com a empresa ora reclamante, Zeon Refrigeração e Ar Condicionado Ltda., no período compreendido entre 01/08/2018 e 07/06/2021, sob argumento de que a contratação da sua pessoa jurídica teria servido ao propósito de “mascarar a relação de emprego”.



    A ora reclamante defende que, ao julgar procedente o feito e invalidar o contrato de prestação de serviços havido entre as partes, o Juízo de primeiro grau não demonstrou a ocorrência de coação ou vício na manifestação de vontade. Logo, 



    [...] ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, anotação da CTPS, a decisão do Tribunal Regional Trabalhista negou vigência ao artigo 4º-A da Lei nº 6.019/74 (com as alterações dadas pela Lei nº 13.429 e 13.467/17), sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    Afirma que, analisando-se o quadro fático, é fácil concluir que o caso em tela não revela tentativa de fraude, como equivocadamente entendeu o Tribunal Regional do trabalho da Segunda Região, pois além de não ser possível partir da premissa de que a “pejotização”, em si, é uma fraude, no caso concreto, restou demonstrado que o autor da demanda, ora reclamado, era, de fato, empresário.



    Não bastasse, “trata-se de pessoa HIPERSUFICIENTE, que tem plena condição de negociar os termos de sua contratação, como o fez (doc. nº 8), eis que não demonstrado qualquer vício de consentimento ou coação, nem poderia, do contrário, teria de admitir a má-fé da parte que trabalha no mercado como prestador de serviços, se beneficiando de ganhos muito superiores do que conseguiria auferir como empregado e com pagamento de impostos inferiores àqueles devidos se empregado fosse, ou seja, beneficiando-se de sua própria torpeza”.



    Sustenta que o autor já havia sido empregado da ora reclamante, mas,



     “oportunidade em que foi admitido com salário de R$ 1012,30, sendo SEU ÚLTIMO SALÁRIO DE APROXIMADAMENTE R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), sendo essa a média salarial dos vendedores CLT na empresa Reclamante, como comprova o livro de registros de funcionários em anexo (doc. 9). Quase um ano após a rescisão de seu contrato como CLT, foi firmado o contrato de prestação de serviços indevidamente anulado pelo Tribunal Regional da 2ª Região, eis que imediatamente passou a receber quase o QUÁDRUPLO de seu último salário como CLT, como reconhecido em sentença (R$ 7.800,00).”.



    Diante desse quadro, a reclamante pondera que



    “[...] para que fosse declarada a nulidade, deveria ter sido ao menos apontado na decisão reclamada algum indicio de coação ou vício na declaração de vontade, o que não se observa da leitura atenta do v. acórdão. Do contrário, declaram o contrato nulo com o consequente reconhecimento de vinculo pelo simples fato de entender que estariam presentes requisitos que autorizam o reconhecimento de vínculo, À DESPEITO DO RECENTE ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO NA ADPF 324 E TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 725, QUANTO A POSSIBILIDADE DE TERCEIRIZAR TODA E QUALQUER ATIVIDADE EMPRESARIAL”.



    Conclui, por fim, que o acórdão reclamado deve ser cassado e o Tribunal Regional do Trabalho deve ser instado a proferir nova decisão que garanta a observância às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, ADI 3.961, o STF, no ARE 791.932 e Sumula Vinculante nº 10 desta Excelsa Corte, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária.



    Requer, assim, a



    “Procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na ação trabalhista nº 1000830-15.2022.5.02.0060, que violou decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324, bem como a tese fixada no RE 958.252, no ADC 48 e da ADI 3.961, o STF, no ARE 791.932 e Sumula Vinculante nº 10 desta Excelsa Corte”.



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, Zeon Refrigeração e Ar Condicionado Ltda. se insurge contra decisão exarada pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região nos autos da reclamação trabalhista nº 1000830-15.2022.5.02.0060, na qual foi exarada a seguinte fundamentação:



    2. Reconhecimento do vínculo de emprego 



    A reclamada não se conforma com o reconhecimento do vínculo de emprego pelo período de 01/04/2018 até 07/06/2021, na função de vendedor, com remuneração de R$ 7.800,00 mensais. 



    Insiste ter sido o recorrido um mero prestador de serviços, cujas atividades foram realizadas através da empresa do reclamante, legalmente constituída, com emissão de nota fiscal e sem qualquer subordinação. Pugna pela reforma. Pois bem. 



    Inicialmente, há que se registrar que a relação de emprego se configura sempre que estiverem reunidos os pressupostos dos artigos 2º e 3º, da CLT, concomitantemente, a saber: trabalho prestado por pessoa física, não eventualidade, pessoalidade, subordinação jurídica e onerosidade. Independente do rótulo jurídico atribuído ao ajuste, e até contrariamente à intenção inicial das partes, o vínculo de emprego surge sempre que uma pessoa, de forma pessoal e subordinada, presta serviço de natureza não eventual a outrem, que assume os riscos da atividade econômica. 



    Desta forma, o que tem relevância, na espécie, é a realidade do contrato, e não a forma adotada, em atenção ao princípio da primazia da realidade, que norteia o Direito do Trabalho. Nesse sentido, irrelevante o fato de terem firmado contrato de prestação de serviços, vez que prevalece a realidade vivenciada sobre a formalidade pactuada. 



    Estabelecidas tais premissas, passo à análise do conjunto probatório presente nos autos. 



    Em matéria de reconhecimento de vínculo de emprego, quando negada, pela parte reclamada, a prestação de serviços, incumbe ao autor o ônus de demonstrar os elementos caracterizadores da relação de emprego, fatos constitutivos do seu direito. A contrário senso, admitida a prestação de serviços pela ré, mas negada a relação jurídica de emprego, como no presente caso, inverte-se o ônus probatório, que passa a ser do empregador, a teor dos arts. 818, da CLT, e 373, II, do CPC. 



    Assim, considerando-se que, in casu, foi admitida pela ré a prestação de serviços, incumbia à reclamada comprovar que tal contratação não se deu sob os contornos da relação de emprego, nos termos dos artigos 818, inciso II, da CLT, e 373, inciso II, do CPC. 



    E, deste encargo, como concluiu a origem, não se desincumbiu a contento, pois, da instrução processual emergiu que a relação existente entre as partes era de emprego. 



    Com efeito, do depoimento da única testemunha ouvida pelo juízo a rogo da ré, é possível extrair os elementos caracterizadores do vínculo de emprego. A despeito de afirmar que o reclamante tinha autonomia nos horários e não seguia as ordens de ninguém, a testemunha se contradisse afirmando, mais para frente, que "o horário do reclamante era das 8h às 17h30, com 1 hora de almoço; (...); a diferenças dos PJ era o horário livre para trabalhar quando quisesse; não havia diferenças de PJ e CLT nas questões das vendas e das comissões; o reclamante falava com Luiz em caso de problemas nas vendas; Ailton era coordenador; o desconto máximo permitido na reclamada era 15% e acima disso deveriam falar com Luiz; o reclamante comparecia todos os dias de segunda a sexta e raramente aos sábados, não sabendo uma média; o depoente trabalhava aos sábados alternados; o depoente presenciava o reclamante trabalhar 1 sábado por mês; (...)" (ata fl. 435 do pdf). 



    Ora, a realidade fática desenhada pela testemunha, principalmente quanto ao cumprimento dos horários de trabalho, inclusive pausa intervalar e labor aos sábados, com necessidade de consulta à ré para aplicação de desconto superior à alçada de todos, bem como para resolução de dúvidas e problemas, indica que não havia autonomia nas atividades do reclamante que se reportava e se submetia as ordens e diretrizes da empresa.



    Ademais, como bem ponderou a origem, o reclamante tinha e-mail corporativo (fl. 26), utilizava uniforme da reclamada (fl. 28) e sofria cobrança por atingimento de metas (fls. 29/52). Além disso, as notas fiscais foram emitidas em forma sequencial, indicando que a suposta empresa do reclamante só atuava em favor da reclamada, o que, apesar de não ser essencial, mais reforça a tese de que havia vínculo de emprego. Fosse pouco, incontroverso nos autos, que o reclamante recebia pagamento fixo mensal (independentemente das vendas realizadas), acrescido das comissões sobre as negociações, indicando que o reclamante, por receber valor fixo, sequer assumiu os riscos de sua atividade, não lhe podendo atribuir a pecha de prestador de serviços autônomos. Por fim, o fato de o reclamante ter se utilizado da empresa constituída em nome da esposa com a finalidade de não ver atingido o teto de lucro para sua empresa, a despeito de reprovável e juridicamente errado, não altera a conclusão supra de que houve relação de emprego. Como regra geral, o trabalho desenvolvido com pessoalidade e onerosidade por longo tempo caracteriza a subordinação, elemento que qualifica a relação de emprego, principalmente quando este trabalho é executado para alcançar o objetivo social da empresa reclamada, como se verifica nos autos (empresa do ramo de venda de ar-condicionado). Nesse contexto e considerando as provas dos autos, o reclamante trabalhava pessoalmente, não havendo provas de que se fez substituir (pessoalidade); trabalhou mediante contraprestação salarial (onerosidade) e por um período superior a dois anos, prestando serviços diariamente (não eventualidade); há presunção sobre a existência de subordinação jurídica numa relação em que alguém presta serviços para outrem, especialmente porque o tomador assume os riscos da atividade econômica (alteridade). A reunião dos elementos típicos do trabalho subordinado (art. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho), importam no reconhecimento da relação de emprego eis que a reclamada não demonstrou os fatos impeditivos que alegou. Assim, as razões da recorrente não encontram ressonância nos fatos emergidos da prova produzida nos autos, a qual foi analisada pelo i. sentenciante com judiciosidade, acuidade e riqueza de detalhes, o que torna irrefutável a fragilidade das alegações recursais, que à evidência não podem ser recepcionadas para o acolhimento da reforma pretendida. 



    Por todos esses fundamentos, nenhum retoque merece a r. sentença vergastada, a qual mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    A reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF na ADC nº 48, na ADC nº 66 e na ADPF nº 324 orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de prestação de serviços.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi também sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, nos termos da ementa seguinte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Redator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe 28/6/23).



    No mesmo sentido: Rcl nº 57917-AgR, Segunda Turma, DJe 28/6/23, na qual fiquei Redator para o acórdão, 



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 1000830-15.2022.5.02.0060, devendo as autoridades reclamadas procederem a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente